Tribunal: TJPA
Processo: 0802056-59.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802056-59.2021.8.14.0005

APELANTE: JARDEL RAMOS PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REDUÇÃO DA PENA BASILAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO AINDA EM VIGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a redução da pena-base para aquém do mínimo legal, com a superação da Súmula nº 231, do c. STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a possiblidade de redução da pena pela incidência da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo magistrado
a quo,
que não reduziu a pena para aquém do mínimo legal, mesmo reconhecendo a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, por óbice da Súmula nº 231, do c. STJ, a qual preconiza:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

4. Apesar da discussão jurídica sobre o tema, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.869.764/MS, nº 2.052.085/TO e nº 2.057.181/SE, a 3ª – Terceira Seção do c. STJ concluiu, por maioria, pela rejeição da proposta de cancelamento do referido enunciado sumular, o qual continua em vigência, sendo inviável sua superação no âmbito desta Corte Estadual de Justiça.

5. Para fins de prequestionamento, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido, na esteira do respeitável parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. O Tema nº 158/STF, de Repercussão Geral, julgado em 26/03/2009, o qual assentou:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
, continua em vigência, sendo mantido na jurisprudência atual do Pretório Excelso. 2. Não se desconhece que em 21/03/2023, a 6ª – Sexta Turma afetou para julgamento na 3ª – Terceira Seção três recursos especiais (REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764) que discutem a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo previsto em lei. 3. No entanto, cumpre destacar que houve tão somente a proposta de afetação dos referidos recursos à 3ª Seção do c. STJ para discussão acerca da possibilidade de superação da Súmula. 4. Não obstante, filia-se, por ora, ao entendimento preconizado na Súmula nº 231 do c. STJ (que ainda não foi cancelada), segundo o qual
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.113.098/PA 2023/0439714-0, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., j. 05/11/2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.163.428/PA 2024/0300395-0, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., j. 30/10/2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.171.014/PR 2024/0353151-7, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., j. 11/12/2024; TJ/PA, AC nº 0006543-12.2017.8.14.0049, Rel. Des. RAIMUNDO HOLANDA REIS, 3ª T., j. 14/06/2021; TJ/PA, RE nº 0007589-97.2019.8.14.0006, Rel.ª Des.ª VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Tribunal Pleno, j. 02/10/2023; TJ/PA, RE nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Rel.ª Des.ª MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Tribunal Pleno, j. 24/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezessete de março de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Jardel Ramos Pereira
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, nos moldes do
artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 21988890, que no dia
14 de maio de 2021
, por volta das 23h50min, na Rua 11, nas imediações da Escola Maria Castelo de Santana, Bairro Mutirão, no município de
Altamira/PA
, o denunciado
Jardel Ramos Pereira
, ora apelante, utilizando-se de um
simulacro de arma de fogo
, ameaçou gravemente a vítima
Alex Brito Souto
, de quem subtraiu para si o
aparelho celular
Samsung J4.

Relato que, após a subtração do aparelho celular, a vítima acionou a Polícia Militar e repassou as características do ora apelante, que estava com uma camisa vermelha, boné vermelho, bem como mostrou o local onde o aparelho celular estava, estavas do serviço de localização de GPS.

Assim, a guarnição policial logrou êxito em encontrar o ora apelante, que ainda estava na posse do mencionado aparelho telefônico e do simulacro de arma de fogo.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público Estadual pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º,
caput
, do Código Penal
.

A
inicial acusatória foi recebida
em
31 de maio de 2021
, ID 21988895.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
01 de julho de 2024
, ID 21989057.

Recurso de Apelação
interposto em
16 de julho de 2024
, ID 21989063.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
19 de julho de 2024
, ID 21989064.

Em suas
Razões Recursais
, ID 21989069, a defesa requereu
redução da pena basilar
para
aquém
do
patamar mínimo legal
, com a
superação
da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
. Por derradeiro,
prequestionou
a matéria ora suscitada.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 21989073, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 24087684, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença ora vergastada por seus próprios fundamentos jurídicos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Jardel Ramos Pereira
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, nos moldes do
artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 21989069, a defesa requereu
redução da pena basilar
para
aquém
do
patamar mínimo legal
, com a
superação
da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
. Por derradeiro,
prequestionou
a matéria ora suscitada.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

É cediço que a
individualização da pena
não pode ultrapassar os limites cominados pelo legislador, mormente quando não se estabelece fração objetiva para aplicação da redução almejada.

Assim, não sendo as circunstâncias atenuantes elementares do tipo, essas
não podem reduzir
a pena
aquém
do estabelecido no preceito secundário da norma penal.

Com efeito, a conclusão do enunciado da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça
, deriva da própria lógica do sistema de penas, que estabelece um mínimo legal o qual só pode ser ultrapassado por minorantes com fração ou intervalo fixos já definidos pelo legislador.

Desse modo, a súmula em questão consagra o
princípio da legalidade
, ao resguardar a pena mínima estabelecida pelo legislador no preceito secundário da norma penal, o que se mostra totalmente proporcional, mormente porque o reconhecimento de circunstâncias agravantes também não permite elevar a reprimenda acima do máximo legalmente estabelecido.

Nesse contexto, não ressalta do enunciado sumular examinado qualquer
violação
ao
princípio da individualização da pena
.

Não bastasse isso, a tese defensiva contraria não só o entendimento sedimentado no âmbito do
c. STJ
, como também a
jurisprudência
firmada há muito pelo
c. Supremo Tribunal Federal - STF
, que reconheceu, em
sede de Repercussão Geral
, a
impossibilidade
de
aplicação de atenuantes
para a
fixação
da
pena abaixo do mínimo legal
, senão vejamos:

AÇÃO PENAL.

Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
(STF – RE nº 597.270 QORG, Relator (a): Ministro CEZAR PELUSO, Julgado em 26/03/2009).
Grifei

Assim, decidida a
interpretação constitucional
da matéria pelo
c. Supremo Tribunal Federal
, em sede de
Repercussão geral
, não há como fixar entendimento diverso no caso concreto, sob pena de
cassação
liminar do Acórdão pelo Tribunal Extraordinário.

Acresça-se que as
duas turmas
da
Corte Suprema
reafirmaram tal entendimento, conforme demonstram os seguintes julgados:

PENA. ATENUANTE. TIPO MÍNIMO LEGAL. ÓBICE.

A consideração de atenuante, ao contrário do que ocorre com causa de diminuição da pena
,
esbarra no quantitativo mínimo previsto para o tipo
. Precedente: Pleno, recurso extraordinário nº 597.270/RS, relator o ministro Cezar Peluso, julgado em 26 de março de 2009, acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de abril seguinte.
(STF – HC nº 1.47.418, Relator (a): MARCO AURÉLIO, 1ª – Primeira Turma, Julgado em 18/02/2020).
Grifei

Agravo regimental no recurso extraordinário.

Penal e Processual Penal. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. Dosimetria da pena. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.
(STF – RE nº 1.269.051 AgR, Relator (a): Ministro CELSO DE MELLO, Relator (a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, 2ª – Segunda Turma, Julgado em 20/10/2020).
Grifei

Neste contexto, é
inviável
no âmbito deste
Tribunal Estadual de Justiça
a
superação
ou
“overruling”
do entendimento firmado pelas
Cortes Superiores
,
“porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada.”
(STJ – AgRg no REsp nº 1.873.181/MS 2020/0106711-7, Relator (a): Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, 5ª – Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Não se desconhece que em
21/03/2023
, a
6ª – Sexta Turma
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, afetou para julgamento na
3ª – Terceira Seção
, três recursos especiais (REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764) que discutem a
possibilidade
de
fixação
da
pena abaixo do mínimo
previsto em lei.

No entanto, cumpre destacar que houve tão somente a proposta de afetação dos referidos recursos
à 3ª – Terceira Seção
do
c. STJ
, para discussão acerca da possibilidade de superação da Súmula.

Não obstante, filia-se, por ora, ao entendimento preconizado na
Súmula nº 231 do c. STJ
(que ainda não foi cancelada), segundo o qual,
in verbis
:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA PREPONDERANTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA COMPROVADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(...). 7.
Com relação à dosimetria, na segunda fase, verifica-se que, a despeito de ter sido reconhecida a menoridade relativa, a atenuante não foi aplicada em razão da incidência do enunciado da Súmula n. 231 do STJ, a qual foi mantida por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, n. 2.052.085/TO e n. 2.057.181/SE, oportunidade em que se concluiu, por maioria, pela rejeição da proposta de cancelamento do referido enunciado sumular
. 8. Estando o acórdão recorrido em consonância com a atual jurisprudência pacífica desta Corte Superior, tem incidência a Súmula n. 83/STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(STJ – REsp nº 2.113.098/PA 2023/0439714-0, Relatora (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 05/11/2024, DJe de 11/11/2024).
Grifei

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...). 3.
O precedente do STF no Tema 158 da repercussão geral estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal
. 4.
O STJ não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo STF
. 5.
A discricionariedade judicial deve respeitar os limites legais mínimos e máximos, conforme o princípio da reserva legal
. 6.
O método trifásico de dosimetria da pena impõe respeito ao mínimo e máximo legal, não permitindo que atenuantes resultem em penas abaixo do mínimo
. 7.
A fixação de penas fora dos limites legais violaria o princípio da legalidade e a separação de poderes
. 8.
Institutos de justiça penal negociada não justificam a revisão da Súmula 231 do STJ
. IV. Dispositivo e tese9. Agravo desprovido. Tese de julgamento: 1.
A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do STF no Tema 158 da repercussão geral
. 2.
O STJ não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo STF
. 3.
A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
(STJ – AgRg no REsp nº 2.163.428/PA 2024/0300395-0, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 30/10/2024, DJe de 06/11/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. NÃO CANCELAMENTO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTE SODALÍCIO. REGIME INICIAL FECHADO. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, “(...) a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.” (AgRg no REsp n. 2.076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan Parcionik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024
). 2.
Ademais, no julgamento dos apelos nobres afetados para análise da controvérsia sob o rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção deste Sodalício entendeu devido ao não cancelamento da Súmula n. 231/STJ, de modo que a redução da pena para aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuantes continua sendo inviável
. (...). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no REsp nº 2.171.014/PR 2024/0353151-7, Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024).
Grifei

Por tais razões,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.

Para fins de
prequestionamento
, urge destacar que tal matéria foi julgada em sede
Repercussão Geral
, perante a
3ª – Terceira Seção do c. STJ
, cuja decisão foi publicada em
13/09/2019
, sendo firmada a seguinte tese,
in verbis
:
“O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.”

Tal entendimento está em consonância com o
Tema nº 158
, da
jurisprudência
do
c. Supremo Tribunal Federal – STF
, em sede de
Repercussão Geral
, julgado em
26/03/2009
, o qual assentou.
in verbis
:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Por oportuno, saliento que este é o
entendimento pacificado
nesta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SUMULA 231/STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes
,
em observância à Súmula 231 do STJ
. 2. Os patamares aplicados às causas de aumento de pena observaram critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0006543-12.2017.8.14.0049, Relator (a): Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS,
3ª –
Terceira Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 14/06/2021, Data de Publicação: 22/06/2021).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, LEI N.º 11.343/03. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES REFERENTES À CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE.

Fixada a pena-base no mínimo legal
,
o reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, incs. I e III, “d”, do CP, não pode reduzi-la para aquém do mínimo cominado ao tipo penal
.
Súmula 231/STJ
. 2) Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ/PA – Recurso Especial nº 0007589-97.2019.8.14.0006, Relator (a): Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 02/10/2023, Data de Publicação: 10/10/2023).
Grifei

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ.

1.
O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade
,
no entanto
,
considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal
,
deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ
. 2.
Neste caso
,
mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”. 3. Ou seja,
a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
sendo
,
portanto
,
inviável
,
a redução da pena
,
na 2ª fase de dosimetria
,
para aquém do mínimo legal
,
motivo pelo qual
,
acertadamente
,
o juízo não aplicou a redução
. 4. Assim,
não há que se falar em reforma na pena
. Recurso conhecido e improvido.
(TJ/PA – Recurso Especial nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relator (a): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Tribunal Pleno, Julgado em 24/10/2023,
DJ
e 30/10/2023).
Grifei

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as demais cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 18/03/2025